Tribunal: TJDFT
Processo: 0729576-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PROTEÇÃO DA LIBERDADE INDIVIDUAL. PROMESSA DE ENVENENAMENTO DE ANIMAIS. ATIPICIDADE.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Apelação criminal apresentada pelas proprietárias do animal, na qualidade de assistente da acusação (id29878258).
2 – Ameaça. Promessa de envenenamento de animal de estimação. Esta Turma já decidiu o recurso ao entender que a promessa de mal a animal não caracteriza o tipo penal do crime de ameaça (art. 147), pois, não obstante o respeito e estima que os animais conquistaram nas relações com os humanos, eles não são objeto de proteção da norma penal em espécie. A publicidade que os setores de apoio do Tribunal realiza não constitui fonte de integração do Direito Penal. Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.